Tribunal: TJPA
Processo: 0814385-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814385-79.2021.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: RENATA MARIA QUEIROZ PINHEIRO PENAFORT

APELADO: PEDRO CELESTE NOLETO E SILVA, PRISCILA NEIVA NOLETO NOBRE

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0814385-79.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RENATA MARIA QUEIROZ PINHEIRO PENAFORT (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

APELADOS: PEDRO CELESTE NOLETO E SILVA e PRISCILA NEIVA NOLETO NOBRE

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, §§ 6º E 7º, DO CP). ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À CULPA NA ESFERA PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Assistente de Acusação contra sentença que absolveu os réus, médicos acusados da prática de lesão corporal culposa por supostamente terem esquecido material cirúrgico no abdômen da vítima durante procedimento de parto cesariano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a manifestação do Ministério Público pela absolvição em alegações finais impede a prolação de um decreto condenatório, à luz do sistema acusatório; e (ii) se o conjunto probatório, embora demonstre a materialidade do dano, é suficiente para comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a culpa (negligência ou imperícia) dos agentes na esfera criminal, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade da lesão e o nexo causal com o procedimento cirúrgico são incontroversos, conforme Laudo Pericial e demais documentos. Contudo, a configuração do tipo penal culposo exige a prova inequívoca da violação de um dever de cuidado objetivo, o que não restou demonstrado com a certeza necessária para uma condenação criminal.

4. O pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, titular da ação penal, tanto em primeira quanto em segunda instância, embora não vincule formalmente o julgador (art. 385 do CPP), enfraquece a pretensão acusatória e reforça a existência de dúvida substancial. A condenação em um cenário onde o próprio órgão acusador não sustenta a acusação representa uma tensão com o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal.

5. Os depoimentos das testemunhas, incluindo outros profissionais da medicina, embora confirmem a responsabilidade do cirurgião-chefe pela equipe, também apontam que a contagem de materiais é uma tarefa delegada à equipe de enfermagem e que o esquecimento de compressas, embora indesejado, é uma intercorrência possível em cirurgias complexas e com grande sangramento, o que introduz dúvida razoável sobre a culpa estritamente pessoal e criminal dos acusados.

6. A responsabilidade civil, já reconhecida em outra esfera, opera sob um padrão probatório distinto e menos rigoroso. Para a condenação criminal, exige-se certeza absoluta, que não foi alcançada nos autos. Diante da dúvida, a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A manifestação do Ministério Público pela absolvição, embora não vincule o juiz, deve ser sopesada como elemento relevante que corrobora a dúvida probatória, sendo a condenação, em tal cenário, medida excepcionalíssima que exige prova criminal robusta e estreme de dúvidas, sob pena de violação ao sistema acusatório.

2.

Em crimes de lesão corporal culposa por erro médico, a prova da materialidade do dano e do nexo causal não é, por si só, suficiente para a condenação. É imprescindível a demonstração inequívoca da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), e, havendo dúvida razoável sobre a sua ocorrência, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, §§ 6º e 7º; Código de Processo Penal, arts. 385 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1.940.726/RO; TJ-DF 00145870420138070001 1662097.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATA MARIA QUEIROZ PINHEIRO PENAFORT
, na condição de Assistente de Acusação, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu os réus
PEDRO CELESTE NOLETO E SILVA
e
PRISCILA NEIVA NOLETO NOBRE
da imputação da prática do crime previsto no art. 129, §§ 6º e 7º, do Código Penal (ID 109634687).

Narra a denúncia (ID 38545234) que, no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 06h00, em um hospital particular nesta capital, os denunciados, na condição de médicos, realizaram um procedimento de parto cesariano na vítima. Durante a cirurgia, por negligência, teriam esquecido uma compressa cirúrgica no interior do abdômen da paciente, o que lhe ocasionou grave lesão corporal. A denúncia destaca que, meses após o parto, a vítima passou a sentir fortes dores e, após a realização de exames de imagem, foi constatada a presença do corpo estranho, o que exigiu a realização de uma nova cirurgia de emergência para a retirada do material e de parte do intestino, que havia necrosado, gerando perigo de vida e deformidade permanente.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2022 (ID 18376215). Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, das testemunhas de acusação e de defesa, e o interrogatório dos réus (IDs 18376296, 18376302, 18376308 e 18376314), sobreveio a sentença absolutória. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que o Ministério Público, titular da ação penal, requereu a absolvição em alegações finais (ID 108258600), de modo que não mais subsistiria uma acusação a ser acolhida, sob pena de violação ao sistema acusatório.

Inconformada, a Assistente de Acusação interpôs o presente recurso de apelação (ID 111532978). Em suas razões, sustenta, em síntese, que: a) o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, podendo condenar os réus com base no seu livre convencimento motivado, conforme o art. 385 do CPP; e b) o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial (ID 18376157), os exames médicos e os depoimentos colhidos, comprova de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito, bem como a negligência dos acusados, devendo a sentença ser reformada para condená-los.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19122012), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença absolutória seja mantida. No mesmo sentido foram as contrarrazões apresentadas pela Defesa dos apelados (ID 20571000).

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 22605535), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS E DO CONJUNTO PROBATÓRIO

De início, cumpre a este julgador registrar a total solidariedade à vítima, cuja provação é inquestionável. A materialidade da lesão, o perigo de vida atestado pelo laudo pericial e o sofrimento físico e psicológico decorrente do evento são fatos incontroversos e lamentáveis. A análise que se segue, portanto, não minimiza o dano sofrido, mas se atém estritamente aos rigorosos critérios exigidos para a configuração de um ilícito na esfera penal.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a sentença absolutória deve ser mantida, mesmo diante das teses apresentadas pela Assistente de Acusação, que defende a possibilidade de condenação e a suficiência de provas para tal.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A apelante sustenta, primeiramente, que o juízo a quo não estaria vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais, podendo proferir um decreto condenatório com base no artigo 385 do Código de Processo Penal. De fato, o referido dispositivo legal confere ao magistrado a prerrogativa de decidir de acordo com seu livre convencimento, ainda que em sentido contrário à manifestação do titular da ação penal.

Contudo, a aplicação desse dispositivo deve ser vista com cautela, sob a ótica do sistema acusatório consagrado pela Constituição Federal de 1988. Quando o Ministério Público, após toda a instrução processual, conclui pela inexistência de provas suficientes para a condenação e pede a absolvição, a própria pretensão acusatória do Estado se esvai. Uma condenação proferida nesse cenário, embora formalmente possível, coloca o magistrado em uma posição de substituto da função acusatória, o que gera inegável tensão com o princípio da separação das funções de acusar, defender e julgar. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido, entendendo que tal situação ofende o sistema acusatório:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO.
[...] 5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar. (STJ - AgRg no AREsp: 1.940.726/RO, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) – destaquei.

No caso dos autos, não apenas o Promotor de Justiça em primeira instância, mas também a Procuradoria de Justiça nesta Corte, manifestaram-se pela manutenção da absolvição. Essa posição uníssona do órgão acusador em ambas as instâncias reforça a convicção de que as provas produzidas não atingiram o grau de certeza indispensável para uma condenação criminal.

Superada essa questão processual, passo à análise do conjunto probatório, ponto central do recurso. A apelante argumenta que as provas são robustas e suficientes para a condenação.

A materialidade da lesão é, de fato, incontroversa. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 18376157) é explícito ao confirmar a existência de uma "cicatriz hipercrômica e hipertrófica em região anterior do abdome, longitudinalmente, na linha média medindo 18cm", atestando a ocorrência de
perigo de vida
e
deformidade permanente
. O depoimento da vítima em juízo narrou com detalhes o sofrimento pós-operatório, as dores intensas, a dificuldade de evacuar e o abalo psicológico decorrente da descoberta do corpo estranho e da necessidade de uma nova cirurgia de grande porte.

O réu Pedro Celeste Noleto e Silva, em seu interrogatório, chegou a admitir que "houve uma falha nossa", reconhecendo a ocorrência do evento adverso. A ré Priscila Neiva Noleto Nobre, por sua vez, descreveu a cirurgia como "difícil", com sangramento intenso, o que teria contribuído para que a compressa se perdesse no campo cirúrgico.

Contudo, para a configuração do crime de lesão corporal culposa, não basta a prova do fato e do dano. É imperiosa a demonstração, estreme de dúvidas, do elemento subjetivo: a
culpa
, em uma de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia). E é neste ponto que reside a dúvida que favorece os acusados.

As testemunhas de defesa, em sua maioria médicos, embora tenham confirmado que o cirurgião é o chefe da equipe, foram unânimes em afirmar que a contagem de compressas e instrumentos é uma atribuição da equipe de enfermagem ou do instrumentador cirúrgico. O médico Antônio Carlos Ferreira Moreira, anestesista que participou da cirurgia, relatou que o procedimento teve "um sangramento abundante" e que foram usadas "muitas compressas". O médico Patrick Emerson Maneschi, embora tenha afirmado que "não é normal fechar o paciente sem antes fazer a contagem", também reconheceu que a responsabilidade pela conferência é do técnico de enfermagem.

Esses depoimentos técnicos introduzem uma dúvida razoável: a falha que resultou no esquecimento da compressa foi um ato de negligência pessoal e direta dos cirurgiões ou uma falha no protocolo de contagem realizado por outro membro da equipe, configurando, talvez, um acidente decorrente da complexidade e das intercorrências de uma cirurgia de risco?

É crucial ressaltar que a condenação na esfera cível, já transitada em julgado, não induz automaticamente à responsabilidade penal. Tal independência decorre dos diferentes bens jurídicos tutelados e, principalmente, do padrão probatório distinto: enquanto no cível basta a preponderância das provas, no processo penal exige-se a certeza moral do julgador, um patamar que não foi atingido no presente caso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em caso análogo, reforça a necessidade de certeza para a condenação:

EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CAUSA DA MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA. INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. -
A condenação pela prática de homicídio culposo precisa estar fundamentada em contexto de certeza, nunca apenas na possibilidade ou probabilidade. Indícios são elementos que não conduzem a um juízo de certeza.
- Diante do arcabouço probatório, ainda que a culpa esteja evidenciada pelo erro médico, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte também deve estar cabalmente comprovado, o que não ocorre nos autos, em especial pela inconclusão do laudo pericial. -
Mostrando-se o quadro probatório insuficiente para a formação do juízo de certeza, [...] remanescendo intensa dúvida, a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
- Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00145870420138070001 1662097, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 06/02/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/02/2023) – destaquei.

Portanto, embora a situação vivida pela vítima seja lamentável e o dano físico e emocional seja evidente, o conjunto probatório não oferece a certeza absoluta que a legislação penal exige para uma condenação. A manifestação do próprio Ministério Público pela absolvição em duas instâncias é o maior indicativo dessa fragilidade probatória.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026